Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO
1. A demora do Poder Público é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracteriza caso fortuito ou força maior.
2. Caracterizada a inadimplência da ré, é cabível a multa contratual em favor dos promitentes compradores.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.